Tribunal: TJSP
Processo: 1039656-14.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Responsabilidade civil - Transporte aéreo internacional de passageiro - Danos material e moral - Atraso de voo e negligência da ré em dar assistência e acomodação ao autor – Versão de força maior, a pretexto de reengenharia de tráfego que atrasou a decolagem – Falta de provas ou indícios acerca do evento (art. 373, inciso II, do novo CPC) - Dano moral caracterizado, com o atraso inexplicado e a

Ementa:
Responsabilidade civil - Transporte aéreo internacional de passageiro - Danos material e moral - Atraso de voo e negligência da ré em dar assistência e acomodação ao autor – Versão de força maior, a pretexto de reengenharia de tráfego que atrasou a decolagem – Falta de provas ou indícios acerca do evento (art. 373, inciso II, do novo CPC) - Dano moral caracterizado, com o atraso inexplicado e a negligência de dar assistência ao passageiro, com pontualidade, segurança e conforto - "Quantum" ao arbítrio prudencial do juiz – Arbitramento mitigado a R$10.000,00, mais razoável ao caso concreto – Dano material provado – Indenização pelo dano moral atualizada do arbitramento e dano material desde os desembolsos – Juros de mora da citação – Mitigação que não importa decaimento ao autor (Súmula n. 326 do Col. STJ) – Recurso provido em parte e honorários advocatícios majorados "ope legis" (art. 85, §11, do novo CPC).

Inteiro teor:
À Mesa
Registro: 2020.0000721298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039656-14.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAP
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGAL S/A, é apelado DANIEL FONSECA
MACIEL.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso da ré, com a
majoração "ope legis" dos honorários advocatícios. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039656-14.2018.8.26.0002 - Voto
7
VOTO No: 35.671
APEL.No: 1039656-14.2018.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Tap Transportes Aéreos Portugal S/A.
APDO. : Daniel Fonseca Maciel
Responsabilidade civil - Transporte aéreo internacional de
passageiro - Danos material e moral - Atraso de voo e
negligência da ré em dar assistência e acomodação ao autor
Versão de força maior, a pretexto de reengenharia de tráfego
que atrasou a decolagem Falta de provas ou indícios acerca
do evento (art. 373, inciso II, do novo CPC) - Dano moral
caracterizado, com o atraso inexplicado e a negligência de dar
assistência ao passageiro, com pontualidade, segurança e
conforto - "Quantum" ao arbítrio prudencial do juiz

Arbitramento mitigado a R$10.000,00, mais razoável ao caso
concreto Dano material provado Indenização pelo dano
moral atualizada do arbitramento e dano material desde os
desembolsos Juros de mora da citação Mitigação que não
importa decaimento ao autor (Súmula n. 326 do Col. STJ)
Recurso provido em parte e honorários advocatícios majorados
“ope legis” (art. 85, §11, do novo CPC).
A
r.
sentença
de
fls.
108/116,
cujo
relatório fica incorporado, julgou procedente em parte a
pretensão do autor nos autos de ação de indenização por
danos material e moral, condenando a ré ao pagamento de
R$697,60 a título de dano material, com atualização
monetária desde os desembolsos, mais R$15.000,00 pelo dano
moral irradiado do mesmo fato, com correção monetária
desde a prolação, ambos acrescidos de juros de mora, de 1%
ao mês, contados da citação em se tratando de
responsabilidade contratual, a seu cargo as verbas de
sucumbência, os honorários advocatícios arbitrados em 15%
do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039656-14.2018.8.26.0002 - Voto
7
Rejeitados embargos de declaração opostos
pela ré, interpõe ela recurso de apelação, reiterando a
versão de que o atraso do voo, do trecho Lisboa a São
Paulo, ocorreu em virtude de reengenharia de tráfego
aéreo, pelo qual não responde e não tem como provar porque
as comunicações das torres de controle são criptografadas.
Alega que deu assistência ao autor e colocou-o o mais
rápido que pôde noutro voo. Assim, entende que não
responde pelo evento e pelos danos, impugnando o “quantum”
do dano moral que considera desproporcional a evento que
não foi mais do que um aborrecimento, sob a égide das
Convenções de Varsóvia e Montreal que prevalecem sobre o
Código de Defesa do Consumidor. Intenta a reforma.
Recurso
respondido,
a
ré
opôs-se
ao
julgamento virtual (fls. 172).
É o relatório.
O inconformismo procede em parte.
O voo contratado pelo autor com a ré teria
partida de Barcelona prevista para as 20:10 hs. do dia 09
de junho de 2018.
Sucedeu que, em seguida ao “check in”, o
voo atrasou duas horas, motivo pelo qual o autor perdeu a
conexão que partiria de Lisboa com destino a São Paulo às
23:20 hs..
Sem receber assistência da ré, o autor
hospedou-se em hotel e desembolsou diária de 137,00 EUR e
teve despesas de táxi de 47,60 EUR, embarcando em voo com
destino a São Paulo no dia imediato, 10 de junho, às 17:15
hs..
Ocorre que a ré não se desincumbiu da prova
do evento de força maior e da assistência dada ao autor
com hospedagem e traslado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039656-14.2018.8.26.0002 - Voto
7
São evidentes os percalços e o nexo de
causalidade com o transporte aéreo de passageiros, em que
a responsabilidade é objetiva.
O dano material está documentado e não é
impugnado, já o dano moral está consagrado no art. 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal e é intangível
frente
ao
direito
Aeronáutico
regulado
por
normas
infraconstitucionais, pois, nos termos do art. 1o do
Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n. 7.565/86), “é
regulado pelos Tratados, Convenções e Atos Internacionais
de que o Brasil seja parte, por este Código e pela
legislação complementar”.
Em vista disso, não incidem no dano moral
quaisquer limitações previstas no Código, em Tratados,
Convenções e Atos Internacionais.
Alexandre de Moraes sintetiza que: “As
normas previstas nos atos, tratados, convenções ou pactos
internacionais
devidamente
aprovadas
pelo
Poder
Legislativo e promulgadas pelo Presidente da República,
inclusive
quando
prevêem
normas
sobre
direitos
fundamentais, ingressam no ordenamento jurídico como 'atos
normativos
infraconstitucionais'”
(“Direito
Constitucional”, Ed. Atlas, 2002, 12a ed., pág. 570, n.
4.5.3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039656-14.2018.8.26.0002 - Voto
7
Com efeito, o Col. STF, em Sessão Plenária
de 25.05.17, ao julgar o RE 636.331/RJ, com repercussão
geral, relator o Min. Gilmar Mendes, fundamentou a
inaplicabilidade de acordos internacionais na reparação do
dano moral, “verbis”: “(...) O segundo aspecto a destacar
é que a limitação imposta pelos acordos internacionais
alcança tão somente a indenização por dano material, e não
a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se,
porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência
à reparação por dano moral, e também porque a imposição de
limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico
tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora
a interpretação da inaplicabilidade do limite do 'quantum'
indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do
art. 22, que permite o passageiro realizar 'declaração
especial' do valor da bagagem, como forma de eludir a
aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro
afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante
informação do valor real dos pertences que compõem a
bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela
Convenção diz respeito unicamente à importância desses
mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem,
mormente os de natureza intangível”.
Feita essa digressão, o dano moral do qual
se queixa o autor é corolário do contrato de transporte
frustrado, que é, no dizer de Caio Mário da Silva Pereira,
“aquele pelo qual alguém se obriga a receber pessoas ou
coisas (animadas ou inanimadas) e levá-las até o lugar do
destino,
com
segurança,
presteza
e
conforto”
(“Instituições de Direito Civil”, Ed. Forense, 1995, 4a
ed., vol. III, pág. 208).
A ré faltou ao cumprimento do contrato,
falhou na presteza e na assistência, de modo que,
frustrado o autor, é responsável pelos danos e não se
exime por evento externo não provado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039656-14.2018.8.26.0002 - Voto
7
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do
simples fato da violação; do evento danoso surge "ipso
facto" a necessidade de reparação.
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como lesão
à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às vezes de
difícil constatação, por atingir os seus reflexos parte
muito íntima do indivíduo - o seu interior. Foi visando,
então, a uma ampla reparação, que o sistema jurídico
chegou à conclusão de não se cogitar da prova do prejuízo
para demonstrar a violação do moral humano" (RSTJ
135/384).
Na fixação do "quantum" do dano moral não
há parâmetros.
Tudo
se
resume
ao
arbitramento
da
indenização, tanto maior quanto mais graves os percalços.
Sob
esse
aspecto,
a
indenização
de
R$10.000,00 é mais razoável e proporcional; sem o demérito
de enriquecer, mas suficiente para aplacar o abalo e
causar impacto na agente da lesão, animando-a a evitar
recidivas.
Em
reforço à r. sentença, a correção
monetária, em se tratando de dano moral, tem como marco o
arbitramento, ou seja, a prolação (setembro de 2018), em
conformidade com a Súmula no 362 do Col. STJ, e os juros
de mora, em se tratando de responsabilidade civil
contratual, são computados desde a citação, à razão de 1%
ao mês (art. 406 do novo Código Civil c.c. o art. 161, §
1o, do CTN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039656-14.2018.8.26.0002 - Voto
7
Sem
impugnação
à
indenização
por
dano
material, o reexame é segundo o “tantum devolutum quantum
appellatum”, conhecendo o tribunal apenas e exclusivamente
das questões a ele submetidas pelo efeito devolutivo dos
recursos.
Provido em parte o recurso da ré, a
mitigação da indenização pelo dano moral não enseja
decaimento ao autor (Súmula n. 326 do Col. STJ), daí que
permanece a seu cargo as custas e despesas processuais, as
de reembolso ao autor com atualização monetária desde os
desembolsos, os honorários advocatícios majorados a 17% do
valor da condenação, sopesado o trabalho adicional na fase
recursal (art. 85, §11, do novo CPC).
Diante do exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso da ré, mitigada a indenização e majorados “ope
legis” os honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator